Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-62.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000232-62.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA CATUREBA e outros Advogado(s): SUZAN RAQUEL LIMA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, CAPUT, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. FASE DE EXECUÇÃO. ART. 804 DO CPP. PLEITO DO APELANTE EDILSON NÃO CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO PLURAL E INDEPENDENTE. INIMPUTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI (INTENÇÃO DE FURTAR). TESE DEFENSIVA AFASTADA. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DO CORRÉU EDILSON. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E ATOS INFRACIONAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 444 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTE AO TIPO. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. AFASTAMENTO. GRAVE AMEAÇA É ELEMENTAR DO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO CRIME CONTRA IDOSO. MANUTENÇÃO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECURSO DO RÉU EDILSON DA SILVA ARAÚJO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, APELO PROVIDO EM PARTE. PENAS REDIMENSIONADAS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO PARA AFASTAR A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA AFASTADA. APELAÇÃO DO ACIONADO GUSTAVO DE SOUZA CATUREBA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PENAS REDIMENSIONADAS. AFASTADA A REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA NO DECRETO CONDENATÓRIO. MANTIDA A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA RECORRIDA. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou Edilson da Silva Araújo à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e Gustavo de Souza Catureba à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, caput, § 2º, II). II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) analisar a tese absolutória de insuficiência probatória; (iii) examinar a alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade de Edilson; (iv) verificar a dosimetria das penas; e (v) examinar o cabimento da indenização mínima fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento pessoal realizado sem observância integral das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando a condenação se apoia em conjunto probatório plural, autônomo e convergente, colhido sob o crivo do contraditório. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório, mormente quando harmônica e corroborada pelos demais elementos de prova. 5. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. 6. A tese de ausência de animus furandi (intenção de furtar) não prospera quando demonstrado que o crime de roubo consumou-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação da res furtiva (coisa furtada), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 7. São indevidas as negativações da conduta social e da personalidade fundadas exclusivamente em inquéritos policiais e atos infracionais sem trânsito em julgado, por expressa vedação da Súmula 444 do STJ. Do mesmo modo, as circunstâncias do crime não comportam exasperação quando a fundamentação recai sobre o próprio modus operandi do tipo penal ou sobre a função atribuída ao corréu no concurso de pessoas, sob pena de bis in idem. As consequências do crime, igualmente, não autorizam valoração negativa autônoma quando o trauma invocado é ordinário ao crime de roubo. 8. A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, "c") deve ser afastada, pois a grave ameaça empregada constitui elementar do tipo penal do roubo, e sua valoração dupla configura inadmissível bis in idem. 9. A indenização mínima fixada na sentença deve ser afastada em relação ao apelante Gustavo de Souza Catureba, diante da ausência de pedido expresso na denúncia. Afastamento extensível ao corréu. 10. Assiste razão à defesa do réu Edilson quanto ao afastamento da negativa do direito de recorrer em liberdade, diante do erro material evidenciado, porquanto o recorrente respondeu ao processo em liberdade, não havendo prisão cautelar prévia a ser mantida. Quanto ao apelante Gustavo de Souza Catureba, que respondeu ao processo preso, a situação é diversa: sua custódia cautelar foi regularmente decretada e, considerando que permaneceu segregado durante a persecução criminal e diante do seu histórico de ocorrências policiais (ID 101695419-págs. 23/24), impõe-se a manutenção da prisão preventiva do recorrente Gustavo de Souza Catureba e, por consequência, a negativa do direito de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e tese 11. Em consonância com o parecer ministerial, recurso do réu Edilson da Silva Araújo parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte, no sentido de redimensionar suas penas para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do código penal), além de pena pecuniária de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e de afastar a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante do erro material evidenciado, e a indenização mínima que lhe foi fixada. Apelação do acionado Gustavo de Souza Catureba conhecida e parcialmente provida, no sentido de redimensionar suas penas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, afastando a indenização mínima fixada na sentença, mantendo-se o decreto condenatório nos demais aspectos, inclusive, na negativa do direito de recorrer em liberdade. Teses de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância integral do art. 226 do CPP não implica nulidade quando a condenação se lastreia em conjunto probatório plural, autônomo e convergente, obtido sob o crivo do contraditório. 2. Inquéritos policiais, atos infracionais e registros policiais sem trânsito em julgado não podem ser valorados negativamente para a exasperação da pena-base, por vedação da Súmula 444 do STJ. 3. A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, "c") não incide quando a grave ameaça já constitui elementar do tipo penal de roubo, sob pena de bis in idem. 4. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, II, 33, § 2º, 59, 61, II, "c" e "h", 65, I, 157, caput, § 2º, II; CPP, arts. 149, 226, 387, IV, 563; Súmula 444 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp 1.499.050/RJ (Terceira Seção, 14/10/2015); AgRg no HC 933.227/SC (Quinta Turma, 4/11/2024); HC 548.143/SP (Sexta Turma, 27/10/2020); AgRg no HC n. 1.088.459/PB, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de 2/7/2026; AgRg no HC n. 929.226/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; AgRg no HC n. 1.091.662/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de 23/6/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal nº 8000232-62.2022.8.05.0106, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, sendo Apelantes Edilson da Silva Araújo e Gustavo de Souza Catureba, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso do réu Edilson da Silva Araújo e, na extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento, para redimensionar suas penas e afastar a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante do erro material evidenciado, mantido o decreto condenatório nos demais pontos, e em conhecer e dar parcial provimento ao apelo do acionado Gustavo de Souza Catureba, no sentido de redimensionar suas penas e afastar a indenização mínima fixada na sentença, cujo afastamento é extensível ao corréu Edilson, mantendo-se a sentença nos demais aspectos, inclusive, na negativa do direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator